Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-40.2023.8.11.0102
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-40.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON KLEMENT GONCALVES - CPF: 050.019.071-28 (APELANTE), EDMERSON RICARDO DA CRUZ SANTOS - CPF: 892.877.701-15 (ASSISTENTE), DANIELY DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.574.241-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ABSORVENDO O CRIME DE AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE - CONDUTAS PRATICADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – REQUERIDO A EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, ALÍNEAS ‘A’ E “F”, DO CÓDIGO PENAL DO CP – IMPERTINÊNCIA – AGRAVANTE NÃO ELEMENTAR DOS TIPOS PENAIS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM CASO DE CRIME PROCESSADO SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA -
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nexo de dependência entre os delitos, na medida em que a ameaça não foi concretizada no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, tendo sido proferida depois do ataque, caracterizando crime autônomo, com dolo específico de intimidar, após as agressões, de sorte que inaplicável o princípio da consunção.

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.”
(STJ, AgRg no HC nº 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019).

A
condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alisson Klement Gonçalves
objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que o condenou nas sanções do artigo 129, § 13, c/c art. 147, ambos do Código Penal às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em recurso de apelação criminal, a Defesa almeja a
aplicação do princípio da consunção e consequente afastamento do crime de ameaça
, ao argumento de que foi utilizado como meio para o cometimento do crime mais grave, caracterizado, no caso em debate, pela promessa de mal grave, que, na sequência, foi levado a efeito, evidenciando, desse modo, o nexo de dependência entre as condutas. Alternativamente, pugna pelo
afastamento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e ‘f’
, do Código Penal, bem como a
isenção das custas processuais
(ID. 219179232).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 219179234).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID.

222043191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme citado, insurge-se inicialmente a defesa contra a sentença condenatória, sustentando sua reforma a fim de aplicar o princípio da consunção, absorvendo o crime de ameaça pelo delito de lesão corporal, ao argumento de que foi utilizado como meio para o cometimento do crime mais grave, caracterizado, no caso em debate, pela promessa de mal grave, que, na sequência, foi levado a efeito, evidenciando, desse modo, o nexo de dependência entre as condutas.

Segundo a doutrina pátria, o fenômeno da consunção se dá quando a conduta do agente, anterior ou posterior, é meio necessário ou faz parte da fase preparatória ou de execução para outro crime.
In verbis:

“A norma incriminadora de fato que é meio necessário, fase normal de preparação ou execução, ou a conduta anterior ou posterior de outro crime, é excluída pela norma deste, ainda que o crime-meio seja punido mais gravemente do que o crime-fim, bem como sejam atingidos bens jurídicos diferentes (fé pública e patrimônio, v.g.), dentro da concepção finalista adotada pelo nosso Código. O exemplo clássico é o da falsidade de documento público ou particular (CP, arts. 298 e 299) empregado como meio para a prática do crime de estelionato (CP, art. 171) ou crime contra a ordem tributária (Lei n.º 8.137/90, arts. 1ºe 2º).” (DELMANTO, Celso. et al. Código Penal Comentado. 8. ed, rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2010, p. 313).

No caso dos autos, torna-se impossível a aplicação do princípio invocado, porquanto extrai-se do conjunto probatório que
o apelante agiu com desígnios independentes para a prática de ambos os delitos
, isso porque, como consta nos autos o apelante nas circunstâncias nas quais se desenvolveram os fatos, por motivo fútil, passou a agredir com mordidas a vítima
Daniely da Silva Nascimento
, ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de (Id. nº 219176495 – Pág. 36/37). Ato contínuo, o acusado, irresignado com o fato da vítima ter acionado a polícia, passou a ameaçá-la, dizendo que a mataria.

Sobre o tema:

“(...). 5. Não há nexo de dependência entre os delitos, na medida em que a ameaça não foi concretizada no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, tendo sido proferida depois do ataque, caracterizando crime autônomo, com dolo específico de intimidar, após as agressões, de sorte que inaplicável o princípio da consunção. (...). 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07030983020218070006 DF 0703098- 30.2021.8.07.0006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da consunção.

Como tese subsidiária, o apelante almeja o afastamento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal.

Para tanto, aduz que a sentença incorreu em
bis in idem
, quando aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao crime previsto no art. 129, § 13º do Código Penal, sustentando que a circunstância do crime ter sido praticado por agente que se prevaleceu de relações domésticas já integra o tipo penal, não podendo, pois, ser utilizado para agravamento de pena, bem como que o motivo fútil não foi debatida nos autos.

Entretanto, tal pleito defensivo não merece prosperar, pois a adoção do rito processual da Lei nº 11.340/2006 não configura o
bis in idem
em relação ao aumento de pena por meio das agravantes do artigo 61, inciso II, “a” e “f”, do Código Penal. Veja-se recente entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.” (STJ, AgRg no HC nº 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019; TJMT Ap nº 134819/2014, Primeira Câmara Criminal, 27.5.2015 e Ap n° 134574/2014, Terceira Câmara Criminal, 23.1.2015) (...)” (N.U 1003295-95.2021.8.11.0006, Relator Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 15/04/2024); 5. (...) (N.U 1010406- 96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Por fim, também não merece prosperar o pleito defensivo visando a isenção de pagamento de custas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado.

Quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se, ainda, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as custas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo. Nesse sentido:

“[...] O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.” [TJMT - Apelação Criminal nº 1014216-25.2021.8.11.0003 - Classe CNJ-417 - Comarca de Rondonópolis - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 05.07.2022].

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024